Tribunal: TJMT
Processo: 1012095-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012095-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA MACEDO - CPF: 918.068.521-87 (RECORRENTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRIDO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (RECORRIDO), MONICA ISSA TAVORA - CPF: 122.569.647-01 (ADVOGADO), THALITA LUANA WEISSHEIMER (RECORRIDO), UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 09.237.009/0001-95 (RECORRIDO), THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - CPF: 009.846.974-62 (ADVOGADO), PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 25.292.958/0001-24 (RECORRENTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA MACEDO - CPF: 918.068.521-87 (RECORRIDO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012095-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Personalite Corretora de Seguros Ltda

Recorrida(s):

Claudia Maria da Silva Oliveira Macedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. RECUSA NO ATENDIMENTO EM VIRTUDE DE SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a corretora de seguros prestou seus serviços de intermediação na venda da apólice, na forma contratada, não restando comprovado que tenha agido com falha, é parte ilegítima para figurar no polo passivo em ação que se busca pagamento de indenização por dano material e moral, ante a recusa de atendimento ocorrido, em virtude da suspensão do plano de saúde ocorrida posteriormente a formalização do contrato.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC
,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva em favor de
THALITA LUANA WEISSHEIMER, excluindo-a da demanda
e julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos autorais,

para:

a)

CONDENAR
as reclamadas,
SOLIDARIAMENTE
, a pagarem à Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir desta data;

b)

CONDENAR
a Reclamada
PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
a pagar à Reclamante, à título de danos materiais, o valor de R$ 667,35 (seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação e;

c)

CONDENAR
a Reclamada
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. – ME
a pagar à Reclamante, à título de danos materiais, a importância de R$ 1.304,70 (hum mil, trezentos e quatro reais e setenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
”.

O caso posto em discussão, diz respeito a adesão a plano de saúde, em dezembro/2019, denominado
“Unifácil Adesão IA Nacional” – ambulatorial + hospitalar (apto) com obstetrícia, sem coparticipação e sem carência para consultas, possuindo apenas carência para exames mais detalhados e cirurgia. Discorre a Autora que tentou atendimento nas datas de

04/01/2020; 24/01/2020 e 30/01/2020, havendo a recusa em todos, se vendo obrigada a arcar com o valor total de R$ 550,00.

Alega que na data de 30/01/2020 a atendente lhe informou que o plano de saúde da Autora estava suspenso em todo estado de Mato Grosso, o que levou a Reclamante solicitar o cancelamento do contrato e a devolução dos valores pagos.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Recorrente, Personalite Corretora de Seguros Ltda, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de ter apenas promovido a venda do plano de saúde, não possuindo qualquer responsabilidade quanto a recusa no atendimento informado pela Autora. Sustenta que no momento da venda do plano de saúde, o mesmo estava totalmente ativo, razão pela qual não possui legitimidade para figurar no polo passivo desta ação.

Pois bem. No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado pela corretora de seguro, já que é mera intermediária na venda do plano de saúde contratado entre a Reclamante e o Reclamado.

Por ouro lado, consta dos autos que houve a suspensão do plano de saúde contratado pela autora no primeiro trimestre de 2020 e a contratação do plano foi realizado em 09/12/2019 e a sua inclusão em 01/01/2020. Também consta dos autos a informação de que ao tentar realizar consulta em 30/01/2020, a Reclamante foi informada de que o plano de saúde estava suspenso. Portanto, tendo em vista que não há nos autos a data específica da suspensão do plano, não restou comprovado que a Recorrente tenha agido com falha na prestação de seus serviços, já que não ficou satisfatoriamente comprovado nos autos que a suspensão do plano de saúde tenha ocorrido antes da contratação.

No presente caso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora de seguro.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, dou provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da Personalite Corretora de Seguros Ltda
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021